Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais fundada em alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (a) o cabimento da apreciação de prejudicial de prescrição suscitada em sede de contrarrazões; (b) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, diante da não produção de prova pericial contábil; e (c) a existência de prova suficiente de falha na administração da conta PASEP atribuída à instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de prescrição deduzida em contrarrazões não deve ser conhecida, por constituir meio processual inadequado para provocar a reforma da sentença em capítulo que rejeitou a prejudicial, sendo a apelação o instrumento próprio para tal finalidade, nos termos do art. 1.009 do CPC.
4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se mostra adequado à solução da controvérsia, especialmente diante da ausência de requerimento oportuno de prova pericial e da suficiência da prova documental para o convencimento do magistrado, nos termos dos arts. 355, inc. I, 370 e 371 do CPC.
5. A tese firmada no Tema 1.300 do STJ não impõe a realização de prova pericial para as demandas envolvendo contas do PASEP, limitando-se a definir a distribuição do ônus da prova conforme a natureza do fato alegado.
6. A relação jurídica entre o participante do PASEP e a instituição financeira responsável pela administração das contas individualizadas não é de consumo, pois decorre de imposição legal, sem natureza contratual, incidindo a regra geral do art. 373, inc. I, do CPC quanto ao ônus da prova.
7. Segundo a tese firmada no Tema 1.300 do STJ, nas “ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC”.
8. Ausente a demonstração do fato constitutivo do direito alegado, notadamente porque os cálculos apresentados não observam, com exclusividade, os índices legais definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da pretensão indenizatória.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV. CPC, arts. 355, inc. I; 370; 371; 373, inc. I; 373, § 1o; 1.009. LC 8/1970, arts. 4o; 5o; § 6o. LC 26/1975, art. 3o. CC, art. 320.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.198/PE, Rel(a). Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, p. 18.09.2025. TJDFT, APC 0705177-80.2024.8.07.0004, Rel(a). Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 22.08.2025. TJDFT, APC 0716858-56.2024.8.07.0001, Rel(a). Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, p. 24.03.2026.